Tribunal: TJDFT
Processo: 0777224-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão, com o objetivo de obter a majoração dos honorários advocatícios. Alega que, embora fixados em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 1.000,00, o montante arbitrado revela-se irrisório. Sustenta que a fixação deveria observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários de sucumbência em processos regidos pela Lei 9.099/1995 deve seguir os critérios do Código de Processo Civil ou o regime próprio previsto na legislação dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A Lei 9.099/1995 possui regra própria sobre honorários de sucumbência em grau recursal, conforme seu art. 55, não se aplicando o art. 85 do CPC ao caso.
5. O acórdão embargado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.
6. Ausente qualquer vício no julgado, sendo incabível a pretensão de rediscussão da matéria sob o pretexto de ocorrência de vícios no julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts 55; CPC, art. 85.